Tribunal: TJSP
Processo: 1052060-52.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1052060-52.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
ODISSEA
APARECIDA MOTTA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Não conheceram dos recursos, determinada a
remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de Campinas.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052060-52.2018.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No 36.749
APELAÇÃO CÍVEL No 1052060-52.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JUÍZO “EX-OFFICIO”,
ODISSEA APARECIDA MOTTA E MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CAMPINAS –
PRETENSÃO DE INCLUIR OS ADICIONAIS POR TEMPO
DE SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE
– CAUSA DE VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA
PÚBLICA,
QUE
NA
COMARCA
DE
CAMPINAS FUNCIONA NAS PRÓPRIAS VARAS DA
FAZENDA PÚBLICA – RECURSOS NÃO CONHECIDOS,
COM REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL
COMPETENTE.
Cuida-se de ação ordinária movida por Odissea Aparecida Motta,
servidora pública municipal, contra a Municipalidade de Campinas, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 59/70, para condenar a ré “a
incluir na base de cálculo do adicional de sexta-parte percebido pela autora a
verba denominada Carga Horária Pedagógica (código 109), com o efetivo
pagamento das diferenças decorrentes do recálculo que ora se determina,
respeitada a prescrição quinquenal, e apostilamento do direito da autora ao
recebimento”.
Reexame necessário anotado a fls. 70.
A autora apelou, buscando incluir na base de cálculo do benefício
da sexta-parte o adicional por tempo de serviço, o que segundo alega não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052060-52.2018.8.26.0114 - Campinas
3
implica em cumulação de vantagens sob idêntico fundamento.
De seu turno a Municipalidade também recorreu, batendo-se pela
improcedência total, sustentando em suma que realiza corretamente o
pagamento da sexta-parte.
Recursos voluntários regularmente processados, com respostas,
a do ente público contendo preliminar de não conhecimento.
É o relatório.
Os recursos realmente não podem ser conhecidos por esta
Câmara.
Atribuído à causa o valor de três mil reais, a competência é do
Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o da Lei no
12.153/09, que na Comarca de Campinas funciona nas próprias Varas da
Fazenda Pública, consoante o Provimento CSM no 2.203/14, pelo que não é
caso de anulação da decisão monocrática, mas apenas de remessa dos autos
ao Colégio Recursal competente, conforme aliás respeitável jurisprudência
desta Corte, de que são exemplos os julgamentos proferidos nas Apelações
nos 1011996-95.2017.8.26.0320, relator o Desembargador Rebouças de
Carvalho e 1011527-49.2017.8.26.0320, relator o Desembargador Marcos
Pimentel Tamassia.
Em tais condições, não se conhece dos recursos, determinada a
remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de Campinas.
RICARDO FEITOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052060-52.2018.8.26.0114 - Campinas
4
RELATOR